Tribunal: TJES
Processo: 0000942-51.2020.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000942-51.2020.8.08.0028
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A
APELADO: CARLOS ALEXANDRE FERNANDES VIEIRA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível 0000942-51.2020.8.08.0028

Apelante: Capemisa Seguradora Vida e Previdência S.A

Apelado: Carlos Alexandre Fernandes Vieira

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença (fls. 79/80) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Iúna – ES, que, na ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT ajuizada por Carlos Alexandre Fernandes Vieira contra Capemisa Seguradora Vida e Previdência S.A, julgou procedente a pretensão autoral para condenar a requerida a restituir ao requerente a quantia de R$620,00 (seiscentos e vinte reais), referente aos gastos médicos comprovados, com correção monetária a partir da data da propositura da ação, acrescido de juros a partir da citação no percentual de 1% (um por cento) ao mês e, por fim, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (fls. 83/92), a apelante pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, que o fato do proprietário do veículo estar inadimplente com o pagamento do seguro obrigatório à época dos fatos, desonera a seguradora de pagar a indenização, bem como que as despesas pleiteadas pelo apelado não são passíveis de reembolso, uma vez que deixou de comprovar que os medicamentos seriam relacionados às lesões causadas pelo acidente.

Contrarrazões às fls. 97/102, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 15 de dezembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 27.02.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

A Súmula nº 257 do Superior Tribunal de Justiça é precisa ao dispor que “
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
”.

Aliás, não obstante a jurisprudência consolidada, o STJ vem reafirmando o seu entendimento no sentido de que
“[...] é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula nº 257 do STJ, segundo o qual, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.[...]”
(AgInt no REsp 1769429/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020).

Logo, a teor do verbete sumular e conforme aplicação pelo STJ, o fato da vítima ser o proprietário do automóvel inadimplente não pode obstar o pagamento da indenização.

É a jurisprudência:

“EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 257 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1 De acordo com o a Súmula nº 257 do Superior Tribunal de Justiça: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização ". 2 O fato da vítima ser o proprietário do veículo inadimplente com o seguro obrigatório não pode obstar o pagamento da indenização. Precedente do STJ. 3 Recurso conhecido, mas não provido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados.” (TJES, Apelação, 049170003948, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data da Publicação no Diário: 05/04/2019)

“EMENTA: direito CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. INADIMPLEMENTO. PROPRIETÁRIO EM DÉBITO VITIMADO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Nos termos da legislação e da jurisprudência, é irrelevante a ausência de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT na data de seu vencimento, independentemente de a vítima do acidente ser a proprietária inadimplente. 2) Recurso desprovido.” (TJES, Classe: Apelação, 011170092453, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 06/11/2019)

Ademais, quanto às despesas médicas, verifico que a parte apelada se desincumbiu do seu ônus probatório previsto no art. 373, inciso I, do CPC, na medida que os recibos carreados com a inicial encontram-se devidamente assinados e carimbados pelos profissionais que prestaram os respectivos serviços, além de manterem relação com o acidente sofrido e as sequelas suportadas, considerando o prontuário médico e notas fiscais (fls. 21/27).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL E PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE SE AGIR. NÃO ACOLHIDAS. NEXO CAUSAL VERIFICADO. DESPESAS DE MEDICAMENTOS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. O argumento jurídico acerca das despesas ocasionadas com o uso do medicamento foi ventilado nos autos perante o Juízo de origem, razão pela qual, neste momento processual, não configura inovação recursal a irresignação apresentada, não impedindo a análise da matéria por esta E. Câmara. Preliminar não acolhida. 2.PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE SE AGIR. Em sua contestação a seguradora não se ateve apenas à alegação de ausência de prévio requerimento administrativo, tendo também demonstrado resistência ao suposto direito do apelante, refutando os pleitos contidos na exordial, de modo que presente o interesse processual. Preliminar não acolhida. 3. Demonstra a parte Apelada que as despesas ocorreram justamente quando a autora estava em tratamento por decorrência do acidente. Assim, restou o verificado o direito ao ressarcimento dos medicamentos utilizados, nos termos do art. 3º, inc. III, da Lei n° 6.194/1974. 4. A Apelada se desincumbiu do ônus (art. 333, I do CPC) de demonstrar o nexo entre as consequências do acidente sofrido e as despesas juntadas para o seu tratamento de saúde, sendo verossímeis os comprovantes de pagamentos apresentados, não sendo apresentada, pela Apelante, qualquer comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado. Portanto, cabível o reembolso das despesas com os medicamentos decorrentes da lesão. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 032180004916, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/05/2022, Data da Publicação no Diário: 19/05/2022)”.

“No que pertine a alegação de que os documentos de fls. 56/57 e 62 cuidam-se de meros recibos e que, portanto, não seriam aptos a comprovar a efetiva prestação do serviço, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não se faz necessária a apresentação de nota fiscal para prova da despesa, como se vê, exemplificativamente, no acórdão proferido na apelação cível n° 0015089-75.2016.8.08.0011, de relatoria do Exmº. Sr. Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, e na apelação cível n° 0022082-73.2012.8.08.0012, de relatoria da Exmª. Srª. Desembargadora Elisabeth Lordes” [...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 028170016084, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data da Publicação no Diário: 30/10/2020).

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 257 DO STJ. GASTOS MÉDICOS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1 De acordo com o a Súmula nº 257 do Superior Tribunal de Justiça: "
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.
2 O fato da vítima ser o proprietário do veículo inadimplente com o seguro obrigatório não pode obstar o pagamento da indenização. Precedente do STJ.

3. Quanto às despesas médicas, verifico que a parte apelada se desincumbiu do seu ônus probatório previsto no art. 373, inciso I, do CPC, na medida que os recibos carreados com a inicial encontram-se devidamente assinados e carimbados pelos profissionais que prestaram os respectivos serviços, além de manterem relação com o acidente sofrido e as sequelas suportadas, considerando o prontuário médico e notas fiscais.

4. Recurso conhecido, mas não provido.

Vitória, 27 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.